Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704768-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BRF S.A. D E S P A C H O Verifica-se que a decisão de ID no 28729601 dos autos do processo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. Cumpre ressaltar que os documentos juntados aos autos de origem não foram reputados aptos a demonstrar referida circunstância e não houve recurso contra referida Decisão, não sendo suficiente para tanto a simples menção ao plano de recuperação judicial a que está submetida, notadamente se for levado em consideração o valor irrisório das custas relativas ao Recurso de Agravo de Instrumento, a saber, R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista deste pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator